Tribunal: TJES
Processo: 0000862-76.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000862-76.2020.8.08.0064
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: LENILDA MORAES DE ANDRADE PINTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC –
ERROR IN PROCEDENDO
– BEM APREENDIDO – RÉU REVEL – PROCESSO APTO PARA JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU – IMPULSO OFICIAL – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.013, §3º, INCISO I DO CPC – ANÁLISE DO MÉRITO – COMPROVADA A CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA ANULADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS.

1.
O atual diploma processual manteve a sistemática de não resolução do mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 485, inciso III, do CPC.

2.
Há
error in procedendo
na extinção do feito por abandono da causa operada na origem, haja vista que os autos se encontravam devidamente instruídos e já havia sido alcançada a sua finalidade, de modo que a única providência pendente consistia no impulso oficial, traduzido em prolação de sentença de mérito pelo juízo primevo. Precedentes TJES e TJMG. Desse modo, irrefutável a constatação de
error in procedendo
no caso em apreço, motivo pelo qual necessária a decretação de nulidade da r. sentença primeva. No entanto, pelo fato de o processo estar em condições de imediato julgamento, aplica-se o permissivo do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC para decidir desde logo o mérito da ação.

3
.

I
n casu
, o recorrente providenciou a notificação extrajudicial da devedora (fl. 19), tendo sido direcionada ao mesmo endereço constante do instrumento contratual, mesmo local onde o bem restou apreendido.

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Ônus sucumbenciais fixados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença terminativa e, com arrimo no artigo 1.013, §3º, inciso I do CPC, julgar procedente o pleito autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, tornando definitiva a liminar de busca e apreensão, consolidando o domínio, bem como a posse plena do bem apreendido ao recorrente, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A
contra a r. sentença de fl. 39, prolatada pelo Juízo Vara Única da Comarca de Ibatiba que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de
LENILDA MORAES DE ANDRADE PINTO
, extinguiu o processo com fulcro no art. 485, inciso III e §1º do CPC.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 41/48, o apelante alega, em síntese, que:
I)
“a ação foi extinta par ausência de andamento, porém, o veículo foi apreendido, a ré foi citada e não purgou a mora” (fl. 43);
II)
“cabia ao D. Juízo a quo ter aplicado os efeitos da revelia (art. 344, do CPC) e julgar procedente a presente ação, a fim de tornar definitiva a liminar de reintegração de posse do veículo já apreendido, consolidando a posse em favor do apelante definitivamente” (fl. 44).

Sendo assim, requer a nulidade da r. sentença, para dar prosseguimento a ação ajuizada.

O atual diploma processual manteve a sistemática de não resolução do mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 485, inciso III, do CPC.

Para a configuração da referida hipótese extintiva, o artigo 485, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, porém, alargou o prazo para 05 (cinco) dias, ao contrário do período de 48 (quarenta e oito) horas previsto pelo artigo 267, §1º, do CPC de Buzaid
1
.

Na presente hipótese, observa-se que o magistrado
a quo
deferiu a medida liminar de busca e apreensão requerida (fl. 28).

Na sequência, o Oficial de Justiça certificou que procedeu à busca e apreensão do bem constante na ordem judicial e que citou a requerida, dando-lhe ciência de todos os termos do mandado, bem como da respectiva ação (fl. 33).

Todavia, a parte demandada permaneceu inerte, o que ensejou a intimação do banco autor para requerer o que entendesse de direito.

Contudo, naquele momento processual, em que o bem já havia sido apreendido e que a parte requerida citada, inexistiam providências a serem tomadas pelo autor para o regular processamento do feito.

Em caso análogo ao dos autos, este egrégio Tribunal de Justiça reconheceu manifesto
error in procedendo
na extinção do feito por abandono da causa, haja vista que os autos se encontravam devidamente instruídos e já havia sido alcançada a sua finalidade, de modo que a única providência pendente consistia no impulso oficial, traduzido em prolação de sentença de mérito pelo juízo primevo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RÉU REVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO INCISO III, DO ART. 485, DO CPC/2015. ERROR IN PROCEDENDO. IMPULSO OFICIAL. PROCESSO APTO PARA JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU. COMPROVAÇÃO DA MORA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONFIRMADA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, DO ART. 487, DO CPC/2015. TEORIA DA CAUSA MADURA (INCISO I, DO ART. 1.013, DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A despeito da observância aos pressupostos legais e jurisprudenciais, reexaminando detidamente os autos, entendo que o julgador de instância singular incorreu em error in procedendo ao extinguir o feito sem resolução do mérito, com base no inciso III, do art. 485, do CPC/2015. 2.
Não obstante a inatividade do autor, ora apelante, mesmo após as tentativas de intimação supramencionadas, insta salientar que o bem já fora apreendido/depositado e que a parte requerida é manifestamente revel, inexistindo, portanto, no momento imediatamente anterior a prolação da sentença, providências a serem tomadas pelo autor para o regular processamento do feito.
3. No caso concreto em apreço, era necessário o despacho proferido pelo juízo a quo para que o recorrente autor movimentasse o feito, ou seja,
caberia ao juízo de primeira instância impulsionar o processo proferindo sentença de mérito
(inciso I, do art. 487, CPC/2015). Precedentes.
Assim, reconheço a nulidade da sentença e aplico a teoria da causa madura, conforme me autoriza o §3º, do inciso I, do art. 1.013, do novel diploma processual civil.
4. Em relação a medida de busca e apreensão liminarmente concedida pelo MM. Juiz a quo na decisão de fls. 34/35 e, em contrapartida, revogada na sentença (fls. 46/47), também entendo assistir razão ao apelante, posto que, ante a configuração dos requisitos do art. 3º do Decreto nº 911/69, indispensáveis para a concessão da medida liminar, e a ausência de purgação da mora pelo devedor, que é revel, consolida-se a propriedade do bem alienado fiduciariamente no patrimônio do credor fiduciário. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0000716-67.2017.8.08.0055; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 02/10/2018; DJES 11/10/2018)

No mesmo sentido, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO. ABANDONO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPULSO OFICIAL. Não caracteriza abandono da causa a inércia da parte se o andamento do processo não dependia de sua manifestação mas, sim, de impulso oficial. (TJMG; APCV 1.0034.10.003852-9/001; Rel. Des. Rogério Medeiros; Julg. 06/04/2017; DJEMG 20/04/2017)

Desse modo, irrefutável a constatação de
error in procedendo
no caso em apreço, motivo pelo qual necessária a decretação de nulidade da r. sentença primeva. No entanto, pelo fato de o processo estar em condições de imediato julgamento, aplico o permissivo do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC para decidir desde logo o mérito da ação.

Como é cediço, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, consoante se depreende do enunciado da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

A comprovação da mora, antes da vigência da Lei nº 13.043/2014, poderia ser realizada por carta com aviso de recebimento expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou por protesto do título, nos termos do art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69
2
, sendo dispensável o recebimento pessoal pelo devedor.

Com o advento do referido diploma legislativo, que alterou a redação do dispositivo em comento, passou a ser suficiente o envio de carta registrada com aviso de recebimento, mantendo-se a não exigência de que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário, para comprovação da mora, senão vejamos:

Art. 2 [...] § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente nesse mesmo sentido, dispensando-se a necessidade de notificação pessoal, porém exigindo que haja a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor, ainda que assinado por terceiro:

[...]
É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento.
[...] (AgRg no AREsp 747.570/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 30/09/2016)

[...]
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)

A modificação legislativa visou simplificar a comprovação da mora, uma vez que esta é decorrência lógica da inadimplência do devedor, ainda que de uma fração da dívida.

I
n casu
, o recorrente providenciou a notificação extrajudicial da devedora (fl. 19), tendo sido direcionada ao mesmo endereço constante do instrumento contratual, mesmo local onde o bem restou apreendido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença terminativa e, com arrimo no artigo 1.013, §3º, inciso I do CPC,

julgar procedente o pleito autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, tornando definitiva a liminar de busca e apreensão deferida à fl. 28, consolidando o domínio, bem como a posse plena do bem apreendido ao recorrente.

Via de consequência, condeno a recorrida em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

1
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: [...]

§1º O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

2
Art. 2° [...] § 2° A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator